Tribunal: TJMT
Processo: 1052800-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1052800-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MERITO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade de processo administrativo ambiental por ausência de intimação válida da parte autuada e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se a ausência de notificação válida compromete a regularidade do processo administrativo instaurado com base em auto de infração ambiental; (iii) se é aplicável a prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual no 1.986/2013, diante da inércia da Administração por período superior a cinco anos e (iv) se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do § 8o do art. 85 do CPC, em razão da suposta baixa complexidade da causa.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.

O recurso enfrenta de forma fundamentada os pontos decididos na sentença, razão pela qual se afasta a alegação de ofensa à dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o).

Mérito:

4. A ausência de intimação válida, por meio que assegure ciência inequívoca, configura vício formal insanável, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e dos arts. 38 e 39 da Lei Estadual no 7.692/2002.

5. A tramitação do processo administrativo por mais de seis anos sem causa interruptiva válida configura prescrição da pretensão punitiva, nos moldes das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 e do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados com base no art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Não se verifica hipótese que justifique a aplicação do §8o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido não desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação válida do administrado em processo administrativo ambiental configura nulidade absoluta dos atos subsequentes. 2. É aplicável a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão final do processo administrativo, sem causa interruptiva válida, conforme o art. 19 do Dec. Est. no 1.986/2013 e o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8o quando a causa não apresenta peculiaridades que a justifiquem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 38 e 39; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 4o, §9o, 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 27.227/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.10.2021; TRF5, ApCiv 0804572-82.2015.4.05.8400; TJMT, ApCiv 1044937-40.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; TJMT, ApCiv 1055970-61.2020.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida por Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda., declarando a nulidade do Processo Administrativo n. 668.396/2013, instaurado com base no Auto de Infração Ambiental n. 125.480/2012, em razão da ausência de intimação válida para defesa administrativa.

O Estado apelante sustenta, por sua vez, que foram observados os requisitos legais para a constituição válida do crédito tributário decorrente de sanção ambiental, bem como a devida cientificação da parte autora quanto aos atos administrativos praticados. Sustenta, ainda, que não há qualquer vício formal que comprometa a higidez do auto de infração e do processo subsequente, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos atos impugnados e improcedência da ação anulatória.

Em contrarrazões o apela suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 197386160).

Sem vistas à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, na origem, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 197386151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ainda que reiterando argumentos já expostos em contestação, enfrenta a matéria decidida na sentença, especialmente
no que se refere à alegada nulidade do processo administrativo ambiental por ausência de intimação válida da parte autora para apresentação de defesa.

Observa-se que o recorrente expõe, de forma fundamentada, sua discordância quanto ao entendimento adotado na sentença, sustentando que houve regular notificação da empresa autuada e que foram observadas as formalidades legais exigidas para a constituição do crédito decorrente do auto de infração ambiental.

Portanto, tendo a apelante manifestado seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Na origem, Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda. ajuizou ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 668.396/2013, instaurado com base no Auto de Infração Ambiental n. 125.480/2012, lavrado em razão de suposta infração ambiental em área de sua responsabilidade.

A parte autora sustentou que não foi regularmente intimada para apresentação de defesa no processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa, e ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, diante do longo lapso temporal entre a lavratura do auto de infração e a inscrição do débito em dívida ativa.

A sentença reconheceu tanto a nulidade formal do processo administrativo, por ausência de intimação válida da parte autora, quanto a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O exame dos autos revela que o Processo Administrativo n. 668.396/2013, instaurado a partir do Auto de Infração Ambiental n. 125.480/2012, efetivamente apresenta vícios formais que comprometem a sua validade e, por consequência, os atos administrativos dele derivados, inclusive a inscrição em dívida ativa.

Nesse contexto, consignou o magistrado singular (id. 197386152):

“Dos documentos que instruem os autos, em especial a cópia do
Processo Administrativo n. 668.396/2013
, infere-se que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, o
“Auto de Infração n. 125.480”
para o seguinte endereço:
“Av. Miguel Sutil, n. 8.575, bairro Santa Rosa, em Cuiabá (MT)”
.

Nesse sentido, a pessoa jurídica notificada pela correspondência com Aviso de Recebimento encaminhado pelo órgão ambiental apresentou manifestação nos autos do processo administrativo (Id. 42952424 – Pág. 59), dando conta do equívoco ocorrido no presente caso, apontando qual a correta pessoa jurídica autuada e a sua qualificação.

Não obstante, denota-se que o órgão ambiental não adotou nenhuma providência no sentido de analisar e/ou apurar as razões apresentadas, tendo apenas considerado válida a notificação realizada, bem como considerado a parte autuada revel.”

A ausência de comprovação de notificação válida — seja por meio de aviso de recebimento postal, seja por intimação pessoal ou outro meio apto a garantir a ciência inequívoca — configura vício no elemento forma do ato administrativo, na medida em que compromete o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de vício insanável, pois priva o administrado da oportunidade de apresentar defesa e influenciar no deslinde do processo, em ofensa direta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição da República e da Lei Estadual n.o 7.692/2002, artigos 38 e 39.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DIVERSO SEM CONFIRMAÇÃO PELO ADMINISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...] No caso concreto, embora a primeira tentativa de notificação tenha sido enviada ao endereço constante do cadastro da SEMA, a Administração não realizou outras diligências para efetivar a intimação pessoal, como reenvio, uso de meios alternativos de contato ou verificação em bases cadastrais públicas.

A posterior notificação da decisão administrativa foi remetida a endereço diverso, não indicado nem reconhecido pelo autuado, sem qualquer justificativa técnica ou demonstração de vínculo com o novo domicílio, configurando grave vício procedimental.

A conduta administrativa violou os arts. 38 e 39 da Lei Estadual no 7.692/2002, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), tornando nulo o processo administrativo e a CDA dele decorrente.

[...] A remessa de notificação a endereço diverso e não reconhecido pelo administrado, sem justificativa técnica ou comprovação de vínculo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa dele derivada.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, quando ausente complexidade incomum ou peculiaridade que justifique a aplicação do §8o do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o, I, e 8o, e 924, III; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 38 e 39; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 27.227/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.10.2021, DJe 09.11.2021; TRF5, ApCiv 0804572-82.2015.4.05.8400; TJMT, ApCiv 1044937-40.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.

(N.U 1019034-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No tocante à prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.”

“I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.”

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

“II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

“III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.”

No caso, o Auto de Infração Ambiental no 125.480 foi lavrado em 20 de março de 2012, sendo a decisão administrativa final homologatória proferida apenas em 3 de outubro de 2018, após mais de seis anos do lançamento da autuação.

Embora o Estado alegue a prática de atos instrutórios no curso do processo, não se demonstrou a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, como exige o art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013. De fato, não consta intimação pessoal válida da parte autuada para ciência da lavratura do auto ou para exercício do direito de defesa, tendo ela tomado ciência do procedimento apenas em 20 de agosto de 2020, quando já exaurido o prazo legal.

Tal circunstância, além de evidenciar vício no elemento formal do processo administrativo, impede que se considere válida qualquer causa de interrupção do prazo prescricional. Consequentemente, nos termos das teses fixadas no IRDR, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois transcorrido prazo superior a cinco anos entre a infração e a conclusão do processo administrativo.

Nesse sentido, cita-se:

“[...] Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000”.

(N.U 1055970-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No que tange aos honorários advocatícios, o Estado sustenta excesso na fixação, requerendo a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, sob argumento de que a causa possui baixa complexidade e não exigiu esforço excepcional da parte autora.

Contudo, a verba foi arbitrada com base no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, tomando-se como referência o valor atualizado da causa (R$ 44.380,57), com aplicação do percentual mínimo de 10%, o que resulta em quantia compatível com os parâmetros legais e com o proveito econômico obtido pela parte autora.

A aplicação subsidiária do §8o exige hipótese de valor irrisório ou ausência de base de cálculo mensurável, o que não se verifica nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025